Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704308-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40, LEI 6.8030/80. RESP 1.340.553/RS. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80. 3. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada. Findo o prazo de suspensão, inicia-se, também de modo automático, a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 4. Constata-se que, dos autos de origem, não houve citação da parte executada, muito menos intimação da Fazenda Pública a respeito de eventual frustração de tentativa de constrição de bens passíveis de penhora, já que, por decisão transitada em julgado, todos os atos executivos foram concentrados em processo único, denominado de “processo pai”. 5. Não se depreende da ação fiscal originária, a teor do que decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado REsp 1.340.553/RS, o termo inicial de suspensão da execução, e, por conseguinte, não se identifica o termo a quo de eventual prescrição intercorrente. 6. Não houve, assim, inércia por parte do ente público neste feito executivo originário a caracterizar a prescrição intercorrente, uma vez que, desde que proferida sentença na Ação Cautelar de Arresto, em 28/02/2013, todos os atos executivos relacionados aos processos listados naquela demanda, dentre os quais se encontra a presente ação, foram concentrados no “processo pai”. 7. Quanto ao referido “processo pai”, consta da decisão agravada, sem impugnação específica por parte da agravante, de que houve a citação e penhora de bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. 8. Sendo assim, caberia à executada, ora recorrente, fosse o caso, ter suscitado oportunamente eventual inércia da Fazenda Pública do multicitado “processo pai”, e não nestes autos originários. 9. A suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor (Súmula 106 do STJ). 10. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 239, §1o, 240, §2o, 802 e 932, todos do CPC, 174, 202, inciso I, do Código Civil, e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, afirmando estar comprovado nos autos que, após o despacho ordenando a citação, não tendo o DF adotado nenhuma providência para viabilizar a citação do executado, deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp n. 2.100.660/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 5/9/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 239, §1o, 240, §2o, 802 e 932, todos do CPC, 202, inciso I, do CCB, 174, inciso I, do CTN, e 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 35643280 – Págs. 6/7 acerca da não configuração da prescrição intercorrente, verbis: No caso concreto, no entanto, vale mencionar que o agravante não invoca como tese defensiva a prescrição ordinária do crédito tributário, mas sim, e apenas, sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente. Nesse ponto, cumpre destacar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da parte exequente, cujo reconhecimento, portanto, não prescinde da efetiva demonstração de que a paralisação do processo se deu por fato imputável ao credor, ensejando, em caso positivo, na extinção da pretensão executiva. (...) No caso dos autos, tal como relatado, após o ajuizamento da ação, em 18/03/2011, o subsequente ato processual realizado no feito foi o de apresentação de exceção de pré-executividade, protocolizada em 16/05/2018, não tendo sido proferido, nestes autos, sequer o despacho de “cite-se”. Nesse contexto, poder-se-ia cogitar, hipoteticamente, até mesmo a ocorrência da própria prescrição ordinária do crédito tributário, não fosse o relevante fato de ter havido a concentração de todos os atos de execução em desfavor do GRUPO OK nos autos de uma única ação de execução. Em 28/02/2013, foi proferida sentença nos autos da Ação Cautelar de Arresto (2011.01.1.232350-0) movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do GRUPO OK, em que se determinou, verbis: (...) Na forma do art. 818 do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n. 2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta. (...) (id. 49398659 – p. 213, dos autos da medida cautelar de arresto [PJe 0048281-87.2011.8.07.0015]) (grifo nosso). Importa destacar, ainda, que, na fundamentação da sentença supramencionada, constou “que esta medida cautelar abrange todos os processos de execução fiscal, em curso, em que o Grupo OK é executado, cuja listagem consta das fls. 990/1002, dos quais o seu representante legal se deu por citado, em audiência, fls. 989” (id. 49398659 - p. 213, dos autos da medida cautelar). Observa-se, da ata de audiência mencionada na sentença proferida na medida cautelar, que a citação da parte ora agravante se deu em 11/05/2012 (id. 49398648 – p. 85, da ação cautelar), bem como, e especialmente, colhe-se que o feito executivo originário (autos físicos de no 2011.01.1.045080-6) está expressamente relacionado na listagem dos processos executivos cujos atos foram concentrados no “processo pai” de no 2011.01.1.045100-5 (id. 493998648 – p. 101, dos autos da medida cautelar). Em síntese, constata-se que, dos autos de origem, não houve citação da parte executada, muito menos intimação da Fazenda Pública a respeito de eventual frustração de tentativa de constrição de bens passíveis de penhora, já que, por decisão transitada em julgado (id. 49398621 – p. 87, dos autos da medida cautelar), todos os atos executivos foram concentrados no “processo pai” no 2011.01.1.045100-5 (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015). Em outros termos, não se depreende da ação fiscal originária, a teor do que decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado REsp 1.340.553/RS, o termo inicial de suspensão da execução, e, por conseguinte, não se identifica o termo a quo de eventual prescrição intercorrente. Não houve, assim, inércia por parte do ente público neste feito executivo originário a caracterizar a prescrição intercorrente, uma vez que, desde que proferida sentença na Ação Cautelar de Arresto, em 28/02/2013, todos os atos executivos relacionados aos processos listados naquela demanda, dentre os quais se encontra a presente ação, foram concentrados em processo único denominado de “processo pai”. Quanto ao referido “processo pai”, consta da decisão agravada, sem impugnação específica por parte da agravante, de que houve a citação e penhora de bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos (id. 106396630 – p. 2, do processo principal). Sendo assim, caberia à executada, ora recorrente, fosse o caso, ter suscitado oportunamente eventual inércia da Fazenda Pública do multicitado “processo pai”, e não nestes autos originários. De qualquer modo, é evidente que a alegada demora no trâmite do processo principal não decorreu da inércia do agravado, mas sim à eventual falha atribuível aos mecanismos próprios do Poder Judiciário, o que, repisa-se, deveria ter sido debatido no bojo do “processo pai”[2]. (...) A fim de afastar qualquer dúvida levantada pela parte agravante, no sentido de que não haveria prova de que o feito executivo originário estaria abrangido pelo “processo pai”, convém mencionar que, no aludido “processo pai” (2011.01.1.045100-5), o DISTRITO FEDERAL peticionou nos autos, em 12/09/2019, colacionando planilha de débitos consolidados até 12/12/2014, com relação de todos os processos cujos atos foram concentrados, dentre os quais está o processo de origem, a saber, a Execução Fiscal no 0064183-80.2011.8.07.0015 (2011.01.1.045080-6) (id. 44616052 – p. 17, dos autos do “processo pai” no 0064203.71.2011.8.07.0015 (2011.01.1.045100-5). Diante desse cenário, conclui-se, de maneira clara e indene de dúvidas, pela ausência de caracterização dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista a ausência de inércia ou negligência do exequente/agravado na condução do trâmite do processo e a suspensão do feito por um ano seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lastro prescricional, como previsto no art. 40 da Lei no 6.380/80. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015